Tribunal: TJDFT
Processo: 0736744-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. FALTA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte o pedido inicial para “condenar a requerida NOVACAP e, subsidiariamente, o requerido DISTRITO FEDERAL, a pagar ao autor a quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), a título de danos materiais, valor esse a ser corrigido pela SELIC, desde a data do evento danoso (25/05/2023, consoante documento de ID 164669355), não havendo incidência de juros, pois já contabilizado pelo referido índice”.
2. Recursos próprio e tempestivo (ID 58411900).
3. Em suas razões recursais, a recorrente suscita ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que a DF-001 integra o sistema rodoviário do DF, sendo de responsabilidade exclusiva do DER/DF. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, porquanto a atribuição de manter a via pública em questão é do DER. Alega inexistência de prova de que o dano se deu por causa do buraco na avenida, já que o conjunto das provas reunidas nos autos, assim como a não realização de perícia no local, afastam a possibilidade de definir qual tenha sido o fator preponderante para os danos narrados. Pede a reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o feito ou a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Sem contrarrazões.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2o, § 1o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal".
6. Ainda, verifica-se que, malgrado a alegação da ré de que a avenida onde ocorreu o episódio não é de sua responsabilidade, o próprio mapa apresentado pela companhia esclarece que o local do acidente não se encontra na DF-001. Acrescente a informação do documento de ID 58411877 p. 2 e 3 informando que o local indicado não faz parte do Sistema Rodoviário do Distrito Federal – SRDF. Logo, manifesta a legitimidade ad causam.
7. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor.
8. No caso, a má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias do local do acidente apresentadas pela parte autora (ID 58411838), as quais demonstram a má conservação da avenida em que ocorreu o incidente, ocasionando danos ao veículo do autor. Ademais, não há qualquer indício de que a via estava sinalizada a fim de evitar acidentes. A existência e extensão dos danos também restaram suficientemente comprovadas pelas fotos e pelas notas fiscais anexadas à petição inicial.
9. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso.
10. Assim, as provas são suficientes para demonstrar a responsabilidade do estado por omissão e, por conseguinte, o dever de indenizar, conforme determinado na sentença.
11. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. No caso dos autos, a culpa oriunda da má prestação do serviço restou suficientemente demonstrada pelas fotografias de ID's 52661651 a 52661657, as quais denotam a precariedade da conservação do asfalto (esburacado), que acabou por ocasionar os danos no veículo do recorrido, evidenciando, por conseguinte, o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão. Outrossim, não há qualquer indício de que a via estava sinalizada a fim de evitar acidentes, o que competia ao Ente recorrente. 8. A despeito das alegações do recorrente, a falta de reclamação prévia ou o fato de ser rua residencial não o exime da responsabilidade. Desse modo, provados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever do Estado indenizar os prejuízos causados, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, de modo que seja promovida a recomposição integral do patrimônio deteriorado. 9. Por outro lado, as regras de Direito Administrativo e Constitucional dispõem que as empresas criadas pelo Governo respondem por danos segundo as regras da responsabilidade objetiva, e, na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços, o Estado responde subsidiariamente (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). (2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007) (Acórdão 1795881, 07625820920228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023)
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.